Tribunal: TJES
Processo: 0022180-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022180-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUZYERI PINTO NEVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0022180-41.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUZYERI PINTO NEVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA COMO DOCENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXIGIU REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou ato administrativo que exigia experiência profissional específica como Regente de Classe para o cargo de Professor P - Pedagogo, em descompasso com o Edital SEGER/SEDU 01/2018, que previa apenas experiência docente em geral. A sentença determinou que fossem aceitos os períodos trabalhados pela autora na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Nobel Centro de Ensino para comprovação da experiência docente exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de experiência específica como Regente de Classe, estabelecida posteriormente no Edital SEGER/SEDU 12/2018, configura alteração ilegal das regras do concurso público, em violação ao princípio da vinculação ao edital, e se os documentos apresentados pela candidata são suficientes para comprovar a experiência docente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital impede alterações posteriores nas regras do certame, devendo ser respeitadas as exigências previstas originalmente no edital de abertura, que estabelecia apenas dois anos de experiência como docente, sem especificação de regência de classe.

4. A exigência posterior de experiência específica em regência de classe, é indevida e contraria o princípio da vinculação ao edital, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta Corte.

5. Os documentos apresentados pela autora, incluindo registros na CTPS e extrato previdenciário, comprovam a experiência docente na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Nobel Centro de Ensino, sendo suficientes para atender à exigência de dois anos de experiência.

6. Exigir documentos adicionais de uma instituição que já encerrou suas atividades constitui formalismo excessivo e inviabiliza a comprovação da experiência por candidatos em situação similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve respeitar as regras estabelecidas no edital de abertura do concurso, sendo vedada a exigência de requisitos adicionais após o início do certame. 2. Documentos que comprovem a experiência como docente, como registros na CTPS e extrato previdenciário, são suficientes para atender à exigência de experiência docente prevista no edital, ainda que não sejam específicas para regência de classe.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/99, art. 2º; CF/1988, art. 37, caput (princípios da legalidade e da vinculação ao edital).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 54.907/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/04/2018; TRF4, AC 5006159-07.2015.4.04.7110, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, 15/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em síntese, acolheu a pretensão autoral para anular o ato administrativo que exigiu comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, determinando que a exigência fosse somente de comprovação de experiência profissional como docente em geral, a título de requisito para o cargo de Professor P - Pedagogo; como consequência, determinou que seja aceito como experiência profissional na qualidade de docente o período pelo qual
LUZYERI PINTO NEVES
laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Nobel Centro de Ensino.

Em suas razões recursais (ID 8756500),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o Edital 01/2018 prevê como requisito para aprovação e investidura no cargo a comprovação de dois anos de experiência docente, o que não restou comprovado pela apelada, pois juntou apenas cópia da sua CTPS e extrato previdenciário, o que não comprova a descrição da atividade exercida.

Contrarrazões apresentadas por
LUZYERI PINTO NEVES
(ID 8756502) pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença e impugnação à gratuidade da justiça.

Pois bem, antes da devida análise do apelo, observo ser necessária uma breve exposição do quadro fático que permeia a lide.

A autora,
LUZYERI PINTO NEVES
, ajuizou a presente demanda sob fundamento de que concorreu ao cargo de Professor Pedagogo com lotação no Município de Serra, conforme Edital SEGER/SEDU 01/2018, e teria sido aprovada em todas as etapas do pleito e, consequentemente, recebido convocação para comprovar experiência profissional prévia como docente.

Alegou que o edital de convocação 12/2018 teria contrariado o Edital SEGER/SEDU 01/2018, pois exigiu experiência específica em Regência de Classe, o que não constava inicialmente nas normas do concurso público.

Assim, defendeu que sua experiência profissional pretérita, em duas escolas, seria suficiente para atender aos requisitos editalícios, contudo, tais documentos não foram aceitos pela Administração Pública, por suposta ofensa ao item 1.3, alínea b.2 do Edital SEGER/SEDU 12/2018.

Após apresentação de contestação por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, foram devidamente produzidas as provas, momento em que sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão autoral (fls. 189 e seguintes dos autos físicos).

Nesse contexto, tem-se como ponto controverso examinar se houve ilegalidade no ato administrativo por meio do qual a recorrida restou desclassificada do Processo Seletivo Simplificado correspondente ao Edital SEGER/SEDU 01/2018, sendo essencial analisar se os documentos apresentados pela autora são realmente suficientes para atender às previsões editalícias, para fins de comprovação de experiência profissional.

Neste ponto, julgo pertinente mencionar que a controvérsia posta já foi objeto de mandado de segurança anteriormente impetrado, de número 0010107-71.2019.8.08.0024, que esteve sob relatoria do então Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro; momento em que, inicialmente, o relator inclusive deferiu a liminar em favor dos interesses de
LUZYERI PINTO NEVES
.

Entretanto, o mencionado mandado de segurança restou extinto sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras (0010107-71.2019.8.08.0024):

Baseado no exposto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, razão pela qual a segurança, neste feito,
deve ser denegada sem julgamento de mérito
.

Sem mais, por força do reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras,
DENEGO A SEGURANÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, consoante dispõe o art. 5, §6º da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, inc. VI e §3º do NCPC.

Da mesma forma, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, que determinou que a
“
Administração Pública se abstenha de exigir da requerente comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, devendo exigir somente como docente”, e, por conseguinte, determinou que “seja aceito, como experiência profissional na qualidade de docente, o período pelo qual a requerente laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber (...) e na Escola Nobel Centro de Ensino
”, foi alvo de agravo de instrumento (5001285-12.2021.8.08.0000).

O referido recurso foi objeto de exame por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sendo relevante ressaltar os principais fundamentos do voto condutor, que manteve o mencionado entendimento:

Nos autos do Mandado de Segurança nº 0010107-71.2019.8.08.0024, desta relatoria, também entendi relevante a fundamentação da então impetrante, ora agravada, que prestou concurso para o cargo de Professor P - Pedagogo, com lotação no Município de Serra/ES., cujo edital de abertura exigia o mínimo de dois anos de experiência como docente, sendo que, posteriormente, para a posse, passou a exigir a comprovação de regência de classe, o que aparentemente é nulo, por modificar regra previamente estipulada com o certame em andamento. Nesse sentido:

[...] O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento. [...]
(RMS 54.907/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018)

Concluí, portanto, que a exigência de dois anos de regência de classe
, aparentemente É NULA.

Além disso, na ocasião, considerei que fora comprovado pela candidata, ainda, através de registro efetuado em sua carteira de trabalho, que efetivamente trabalhou, como professora (suprindo, com isso, o requisito posteriormente criado no decorrer do certame, qual seja: trabalhar como regente de classe) por cerca de quatro anos na escola Escola Nobel Centro de Ensino (tal como constatou o julgador de origem por meio da decisão ora agravada).

A não aceitação da CTPS da ora agravada pela banca do concurso se deu pelo argumento de que tal documento veio desacompanhado de declaração do empregador, contendo dados específicos.

Entrementes, tal como anotei na decisão proferida no
mandamus
supramencionado, a meu sentir, não se mostra razoável desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata em virtude de a declaração do empregador não ter sido emitida pelo órgão de pessoal ou de recursos humanos. Os dados necessários para a comprovação da experiência estão descritos na CTPS da requerente, sendo, por isso, esta última, documento hábil para tanto.

Nesse contexto, já naquela oportunidade, identifiquei que viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo tal exigência, considerando que a CTPS se trata de documento oficial preenchido pelo próprio empregador e traz as informações necessárias para comprovação da experiência profissional exigida.

"Mutatis mutandis"
, nesse sentido, TRF4:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. (I)LEGITIMIDADE. PONTUAÇÃO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
- A EBSERH é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.550/2011, é de sua atribuição a contratação de pessoal, mediante prévio concurso público, para preenchimento do quadro de funcionários. -
O princípio da razoabilidade deve ser observado quando da análise da documentação apresentada pelo candidato para fins de comprovação da experiência profissional exigida para o cargo. Tratando-se de documento diverso, mas que supre todas as exigências contidas no edital, é de ser deferido o pedido, ainda mais quando se trata de documento de cunho oficial, preenchido sob as penas da lei pelo empregador
. (TRF4, AC 5006159-07.2015.4.04.7110, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 15/05/2019)

Ademais, consoante enfatizou o julgador de origem, ao qual foi submetida a questão, em razão da extinção do
"mandamus"
, por reconhecida ilegitimidade da acoimada autoridade coatora, em relação à Escola Nobel Centro de Ensino não haveria como a agravada obter outros documentos, pois, como é fato público e notório, não mais funciona há anos.

Feitas tais considerações, adianto que não vejo motivos para alterar o entendimento firmado pelo julgador de primeiro grau quando da prolação da sentença, que está também em consonância com a manifestação desta Segunda Câmara Cível supramencionada, quando do exame do agravo de instrumento 5001285-12.2021.8.08.0000.

Isso porque, o exame atento do edital de abertura do certame revela que constou exigência de dois anos de experiência profissional como docente, sem que tenha havido menção específicas aos pormenores da atividade (fl. 79 do processo físico):

PROFESSOR P - Pedagogo: Diploma em licenciatura em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar
OU
diploma de licenciatura em Pedagogia nos termos do Art. 14, §1º da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de junho de 2006, devidamente registrado conforme Art. 48 LDB
E
2 (dois) anos de experiência docente, no mínimo.

Assim, os candidatos, incluindo a autora, ingressaram no concurso público tendo como base justamente as exigências mencionadas, na esteira do princípio da vinculação ao edital.

Até porque, como se sabe, jurisprudência é clara ao atestar que o Edital representa lei interna do concurso e, por conseguinte, suas regras vinculam os candidatos e a Administração Pública. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (..)
o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
. [...] (TJDF; APC 07234.57-45.2023.8.07.0001; 179.9933; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (agint no RMS n. 69.732/MG, relatora ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 7/6/2023)
. [...] (TJCE; AgIntCv 0001589-92.2017.8.06.0000/50001; Órgão Especial; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Julg. 14/12/2023; DJCE 09/01/2024; Pág. 2)

[...] 4.
Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas
[...] (TJMT; AC 1003287-50.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 05/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Por conseguinte, a posterior exigência de requisito diverso, quando da publicação do Edital SEGER/SEDU 12/2018, qual seja, de comprovação de experiência profissional como docente na atividade específica de
regente de classe
, circunstância não inicialmente prevista no certame, revela-se indevida.

Acerca da malfadada previsão, vejamos (fls. 58/59 do processo físico):

1.3. Para fins de comprovação do requisito para o cargo
Professor P
serão considerados os documentos conforme descrito abaixo:

[...] b) comprovante de experiência docente (regente de classe) de no mínimo 2 (dois) anos, sendo:

b.1) NA EMPRESA PÚBLICA: documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação de atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades ou declaração emitida por sites oficiais que contenha autenticação eletrônica, especificando o período compreendido (dias/mês/ano) e o cargo exercido, comprovando a atuação na docência (regência de classe).

b.2) NA EMPRESA PRIVADA: declaração, em papel timbrado, datado e assinado pelo departamento de Pessoal/Recursos Humanos ou responsável contendo obrigatoriamente o CNPJ do empregador, que comprove a experiência específica, contendo obrigatoriamente o nome do cargo ocupado, suas atribuições e período (dia/mês/ano), acrescida de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho)

Dessa forma, caminhou bem o julgador de origem quando entendeu que essa nova exigência deve ser desconsiderada, justamente por contrariar o primeiro edital do certame em exame, que fez apenas a previsão de dois anos de experiência profissional como docente, sem especificação de detalhes da atividade ou mesmo de que essa se restringisse a regente de classe.

Ainda que assim não fosse, eventual conflito interpretativo entre os editais, como pode ser o caso das previsões mencionadas, deve prevalecer a interpretação que melhor atenda aos interesses do candidato, consoante se extrai dos seguintes precedentes,
mutatis mutandis
:

[...] Logo,
diante do conflito entre normas editalícias, gerando interpretações dúbias sobre tais disposições, sabe-se que deve imperar a interpretação mais favorável ao candidato, como forma de assegurar o tratamento isonômico.
[...] (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00014723520188060043 Barbalha, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)

[...] 7.
Outrossim, há de se recordar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo dúvida quanto a interpretação de cláusulas editalícias deve se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade no edital, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
[...] (TJ-CE - Apelação: 0201166-72.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2023)

Com efeito, os documentos de fls. 102 e seguintes (autos físicos) são suficientes para comprovar o cumprimento dos requisitos da regra editalícia, notadamente quando demonstram a experiência profissional de
LUZYERI PINTO NEVES
como docente na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Nobel Centro de Ensino.

Em relação à Escola Cristã Gotinha do Saber, tem-se que a declaração de fl. 102 (autos físicos) indica que a autora atuou realmente como professora na referida instituição de ensino, havendo inclusive registro do vínculo empregatício em sua carteira de trabalho (fl. 104), demonstrando a atividade entre 20/01/2013 até 20/01/2015.

No que diz respeito à Escola Nobel Centro de Ensino, ainda que não tenha sido apresentada prova com o mesmo nível de detalhamento, foi juntada cópia de Extrato Previdenciário (fl. 105 - autos físicos), com registro do vínculo na carteira de trabalho (fl. 104), onde é possível depreender a atuação como professora no período entre 01/03/2005 até 01/02/2009.

Ainda que em relação a esta última instituição de ensino não tenha juntado declaração assinada pela pessoa responsável atestando a atuação como professora,
LUZYERI PINTO NEVES
apresentou as provas que eram possíveis de serem produzidas.
Isto é, como bem destacou o julgador sentenciante, há anos a escola não está mais em funcionamento, motivo pelo qual não seria possível exigir da apelada que produzisse prova do departamento de recursos humanos ou responsável equivalente comprovando a experiência específica.

Pensar de forma diversa inviabilizaria a participação no certame de qualquer pessoa que tenha laborado em instituição de ensino que não esteja mais em funcionamento, o que não se pode admitir.

A esse respeito, é de ressaltar inclusive que
LUZYERI PINTO NEVES
juntou cópia de processo trabalhista que ajuizou em desfavor da NOBEL - CENTRO DE ENSINO DE VITÓRIA (fls. 94 e seguintes), que indica expressamente que teria sido contratada para exercer a função de professora (fl. 95), sendo suficiente para comprovar a experiência em docência necessária para o certame em análise.

Em suma, levando em conta que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que a Administração Pública respeite as regras previamente estipuladas, não é possível a modificação posterior das exigências atribuídas à candidata no concurso público.

Ou seja, como o edital de abertura exigia apenas dois anos de experiência como docente, a alteração posterior do requisito para que houvesse comprovação detalhada da atuação como regente de classe, revela-se irregular, sendo suficiente a documentação apresentada por
LUZYERI PINTO NEVES,
que comprovou a experiência profissional como professora, com base nos elementos de prova disponíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que anulou o ato administrativo que exigiu comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, determinando a manutenção da exigência de comprovação de experiência profissional como docente em geral, a título de requisito para o cargo de Professor P - Pedagogo; como consequência, determinou que seja aceito como experiência profissional na qualidade de docente, o período pelo qual
LUZYERI PINTO NEVES
laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Niobel Centro de Ensino.

Outrossim, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 18:02:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54021830102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.